Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-84.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001100-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO ANTONIO SILVA SANTOS - CPF: 411.512.591-87 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001100-84.2023.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
CELSO ANTONIO SILVA SANTOS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À COVID ́19.
MOTORISTA.

AUSÊNCIA DE PROVA

DE
POTENCIAL
EXPOSIÇÃO
AO CORONAVÍRUS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Relatório

dispensado
(
artigo
38, da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009).
Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta

por
Celso Antônio Silva Santos
em

desfavor
do Estado de Mato Grosso,
objetivando
o
recebimento
da
verba

indenizatória

extraordinária
de Combate à Covid-19,
prevista

na
Lei
Complementa
nº 667/2020, no
período
de
março
de 2020
até

março
de 2021,
bem

como
o
pagamento
dos
valores

pendentes
.
Citado
, o
reclamado

quedou
-se
inerte
.
Contudo

deixa
-se de
aplicar

os

efeitos
da
revelia
contra a Fazenda Pública, tendo
em
vista
a

indisponibilidade
dos
direitos
do
ente

estatal
(CPC, art. 345, II). Passa-se à
apreciação
.
Inicialmente
,
destaca
-se que
o

deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
e
nem
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes

nos
autos. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
da
lide
(art. 355, I, do CPC). Segundo
consta

nos
autos, o
autor
relata que é
servidor

público

estadual

em
Cuiabá,
prestando

serviço

na

Secretaria
de Estado de
Saúde
,
como

motorista
de
saúde
no SUS. Alega o
requerente
que a
sua

função
de
motorista
de SUS, no
período

pandêmico
, era
considerada
de
risco

por

estar

exposto

ao

contágio
do
vírus
da COVID-19,
ao

fazer
o
translado
de
pacientes

ou

exames
e,
não

recebeu
a
indenização

extraordinária
de Combate a Covid-19,
instituída
pela LC 667/2020, no valor mensal de R$ 500,00 (
quinhentos
reais)
previsto
no
anexo

único
da
referida
LC, no
período

em
que
houve
a
declaração
de
calamidade

pública
,
ou

seja
, de
março
de 2020
à

março
de 2021. Pois
bem
,
cumpre
registrar que a Lei
Complementar
nº 667/2020
foi

promulgada

em
20 de
julho
de 2020, com a
finalidade
de
conceder

indenização

aos

Servidores

Públicos
de
unidade

hospitalar
, ambulatorial e
finalísticas
de
assistência

ao
SUS e, que
estivessem

prestando

serviço
e
potencialmente

exposto

ao

contágio
.
Sustenta
a
parte

autora
que
ao

exercer
a
função
de
motorista
da
saúde

vinculado

ao
SUS, no
período

em
que
ocorreu
a pandemia da COVID-19,
estaria

exposto
de forma
potencial

ao

contágio
da COVID-19. Em que
pese
o
motorista
de
saúde
realize o
transporte
de
pacientes

potencialmente

infectado

seja
para
internação

ou
para a
realização
de
exames
,
entendo
que
o

setor
de
lotação
da
parte

autora

não

está

vinculada
a
essa

atividade

específica
,
tampouco
, a
lotação
da
Coordenadoria
de
Transportes
se
encontra

vinculada
a
unidades
de
tratamento
com
potencial

exposição
a COVID,
portanto
,
não
se
enquadra
no
direito
de
receber

indenização

prevista
no
artigo
1º da LC 677/2020: “Art. 1º
Fica

instituída
a Verba
Indenizatória

Extraordinária
de Combate à Covid-19, a ser
paga

aos

servidores

efetivos
,
comissionados
e
contratados

temporariamente
,
lotados

nas

unidades

hospitalares
,
ambulatoriais
e
finalísticas
de
assistência

aos

usuários
do Sistema
Único
de
Saúde
- SUS, que
estejam

efetivamente

prestando

serviços
e
potencialmente

expostos

ao

contágio

pelo

coronavírus
(covid-19).” Nesse
sentido
, a
legislação
é
clara

ao

elencar

os

servidores

passíveis
de
recebimento
da
referida

verba

indenizatória
, o que
não

cabe

a

extensão
a
todos

os

funcionários
da
Secretaria
de Estado de
Saúde
- SES
como

beneficiários
,
essencialmente
, no
caso
da
parte

autora
que
exerce
a
sua

atividade

na

Coordenadoria
de
Transportes
,
não

sendo

comprovada
o
efetivo

exercício

nas

unidades

hospitalares
com
atendimento
a
pacientes
da COVID-19.
Ademais
,
em

situação

semelhante
a
Turma

Recursal

Única
do Estado de Mato Grosso
já

decidiu
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAÚDE. PORTARIA N. 774/2020. CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À COVID 19. LEI N. 4.434/19. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Trata
-se de
ação

em
que a
Recorrente
LUZIA APARECIDA CARDOSO
requer
que
o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
implante

em

seu
favor a
verba

indenizatória
COVID 19, tendo
em
vista
laborar

na

área
da
saúde
e
atuar

na

linha
de
frente
da pandemia.
Requer
o
pagamento

desse

auxílio
/
verba

indenizatória
COVID 19, com
fulcro

na

Portaria
n. 774, de
abril
de 2020, e
artigo
23 da Lei
complementar
n. 3.723/12,
alterada
pela Lei
complementar
n. 4.434/19. 2. A
Portaria
n. 774/2020
estabelece

recurso
do Bloco de
Custeio
das
Ações
e dos Serviços
Públicos
de
Saúde
–
Grupos
do Piso de
Atenção

Básica
-PAB e de
Atenção
de
Média
e Alta
Complexidade
-MAC, a ser
disponibilizado

aos

Estados
, Distrito Federal e
Municípios
,
destinados

ao

custeio
de
ações
e
serviços

relacionados
à
atenção

primária
à
saúde
e à
assistência
ambulatorial e
hospitalar

decorrente
do
coronavírus
– COVID 19. 3. Por
sua

vez
, a Lei
complementar
n. 4.434/19 que
alterou
o
artigo
23 da Lei
Complementar
n. 3.723/12,
criou
o
pagamento
(
indenização
)
por

serviços

extraordinários

realizados

em

plantões
,
campanhas
de
saúde
,
calamidade

pública

ações
e
atividades
de interesse
público
: “Art. 23. A
fim
de
atender

ao

princípio
da
resolutividade
da
saúde
,
fica

instituída

retribuição

por

serviços

extraordinários
, de forma
indenizatória
, face
ao

desempenho

em

plantões
,
campanhas
de
saúde
,
calamidade

pública
,
ações
e
atividades
de interesse
público
, no valor de
até
R$ 750,00 (
setecentos
e
cinquenta
reais)
por

designação
,
limitadas

ao

número
de 10 (
dez
)
unidades
”. 4. Como se
vê
,
faz
jus
ao

recebimento
do
benefício

apenas

os

profissionais
/
servidores
que
realizarem

serviços

extraordinários
–
plantões
,
campanhas
de
saúde
,
calamidade

pública
,
ações

coletivas
de interesse
público
. 5. Dos autos nota-se que
o

Recorrente

exercia

função

em
ala da
unidade

hospitalar
que
não
era
direcionada

ao

atendimento
da COVID-19,
bem

ainda

não

demonstrou
, de outro modo, que
realizou

serviços

extraordinários

sistematizados
no
artigo
23 da Lei
Complementar
n. 3.723/12,
motivo

pelo
qual a
manutenção
da
improcedência
dos
pedidos

formulados

na

inicial
é
medida

impositiva
. 6.
Desatendimento

ao

disposto
no
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil. 7.
Sentença
de
improcedência

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
46 da Lei n. 9.099/95. 8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 9.
Condeno
a
Recorrente
LUZIA APARECIDA CARDOSO
ao

pagamento
das
custas
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
do
artigo
55 da Lei 9.099/95, que
fixo

em
R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos
reais), tendo
em
vista que
essa

verba
, se
fixada

em
percentual
sobre
o valor da causa,
resultará

em
valor
ínfimo
,
suspensa
a
sua

execução

em
face
ao

disposto

nos

incisos
, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC. 10. É
como

voto
. Juiz Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior Relator (N.U 1023966-88.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022) Sabe-se que
os

atos

praticados
pela
Administração
Pública
gozam
,
dentre
outros, dos
atributos
de
presunção
de
legalidade
,
legitimidade
e
veracidade
,
uma

vez
que tais
atributos
se
fundamentam
no
princípio
da
legalidade

previsto
no
artigo
37, “caput”, da
Constituição
Federal,
os
qual
estabelece
que
ao

administrador

público

somente
é dado
fazer

aquilo
que a lei
determina
,
autoriza
e
permite
de forma
expressa
. À luz da
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal,
somente
se
admite

a

atuação
do Poder
Judiciário
no
controle
do
ato

administrativo

quando

tal

ato
for
ilegal

ou

abusivo
,
sendo-lhe

defeso

qualquer

incursão
no
mérito

administrativo
,
caso

em
que
refletiria

em

ingerência
e
violação

ao

princípio
da
separação
dos
poderes
. No
caso
,
evidentemente
, o cargo
exercido
pela
parte

autora

não

está

amparada
pela
disposição
do
artigo
1º da LC 667/2020,
razão
pela qual a
sua

pretensão
é
improcedente
. Diante do
exposto
, JULGA-SE IMPROCEDENTE o
pedido

formulado

na

inicial

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO, e,
por

consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
na
forma do art. 487,
inciso
I, do CPC. Por
disposição
legal
não

incide

condenação

em

custas
e
honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da MM.
Juíza
de
Direito
.
Silmara

Enoré
de Morais Cortez
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos, etc.
Homologa
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se
. Cuiabá
(MT), data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que
é
devid
a
a
verba

indenizatória

extraordinária
, visto que
trabalha

na

linha
de
frente
,
transportando

pacientes
com COVID,
colocando
a
sua

vida

em

r
isco

em

prol
do
bem

comum
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

formulado

na

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Verba
Indenizatória

Extraordinária
de Combate à Covid ́19.
Os

servidores

públicos
do Estado de Mato Grosso,
independentemente
da
natureza
da
relação

jurídica
e de
sua

lotação
,
têm

direito
a Verba
Indenizatória

Extraordinária
de Combate à Covid ́19,
desde
que
tenha
m

prestado

efetivo

serviço

aos

usuários
do SUS e
estejam
potencialmente

expostos

ao

contágio
do
coronavírus
(LCE 667/2020).
No
presente

caso
, a
parte

reclamante

não

comprovou
que
prestava

serviço

aos

usuários
do SUS e,
muito

menos
, que
estava

potencialmente

exposto

ao

contágio
do
vírus
.
I
ncumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC)
e a

insuficiência
de
provas

implica
no
julgamento

desfavorável

à
parte
que
possui
o
encargo

probatório
. O
juízo

singular

registrou que
:
"
Nesse
sentido
, a
legislação
é
clara

ao

elencar

os

servidores

passíveis
de
recebimento
da
referida

verba

indenizatória
, o que
não

cabe
a
extensão
a
todos

os

funcionários
da
Secretaria
de Estado de
Saúde
- SES
como

beneficiários
,
essencialmente
, no
caso
da
parte

autora
que
exerce
a
sua

atividade

na

Coordenadoria
de
Transportes
,
não

sendo

comprovada
o
efetivo

exercício

nas

unidades

hospitalares
com
atendimento
a
pacientes
da COVID-19.
"

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
1
0%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024